Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. DECISÃO LIMINAR POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE POSSE OPONÍVEL AO PODER PÚBLICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em razão da demolição de imóvel situado no Núcleo Rural Casa Grande, Gama/DF, realizada pelo DF Legal. Sustenta a autora que a medida administrativa seria ilegal por afrontar decisão liminar proferida na ação de reintegração de posse no 0712361-16.2022.8.07.0018, que lhe havia deferido a manutenção provisória da posse sobre o bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demolição realizada pelo DF Legal, em área pública, não obstante decisão liminar possessória favorável à autora, é ilegal; e (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em decorrência da demolição do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à moradia, assegurado pela Constituição Federal (art. 5o, XXIII), deve ser exercido em conformidade com a função social da propriedade e com o ordenamento territorial estabelecido pelo poder público (art. 30, VIII, CF/1988).
4. Sendo o imóvel de natureza pública, a ocupação irregular configura mera detenção, de caráter precário, insuscetível de proteção possessória ou de indenização por acessões e benfeitorias, conforme a Súmula no 619 do STJ.
5. A decisão liminar proferida na ação possessória no 0712361-16.2022.8.07.0018 não vincula o DF Legal, pois tal órgão não integrou o polo passivo daquela demanda, restrita a particulares, inexistindo, assim, impedimento para o exercício do poder de polícia administrativa.
6. O ato de demolição foi precedido de vistoria e executado com o apoio de diversos órgãos públicos (PMDF, CBMDF, CAESB, NOVACAP, SEDES e Conselho Tutelar), configurando atuação legítima e coordenada da Administração Pública para coibir ocupações e edificações irregulares em área de domínio público.
7. A ausência de autorização ou licença válida para construção em área pública torna legal o exercício do poder de polícia pelo DF Legal, não havendo afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade ou da razoabilidade.
8. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a prescindibilidade de notificação prévia para a demolição de construções irregulares em área pública, em razão da autoexecutoriedade dos atos administrativos.
9. A caracterização de dano moral pressupõe violação concreta a direitos da personalidade. A atuação legítima do poder público, voltada à preservação do meio ambiente e à ordem urbanística, não gera, por si só, dano moral indenizável.
10. Assim, não há ilicitude na conduta administrativa, tampouco fundamento jurídico para a condenação do ente público ao pagamento de indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ocupação irregular de área pública configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória e de indenização por benfeitorias.
2. A decisão liminar possessória proferida em demanda entre particulares não vincula a Administração Pública, que pode exercer regularmente seu poder de polícia.
3. O ato de demolição de construção irregular em área pública é legítimo e não enseja dano moral, quando praticado em conformidade com a legislação urbanística e ambiental.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XXIII; 30, VIII; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 619; TJDFT, Acórdão no 1902473, 0713465-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 16/08/2024.